Tribunal: STF
Processo: HC 257836
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.005.595/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §2º, IV, e §9º, do Código Penal).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] a decisão impugnada fundamenta-se na análise da situação concreta dos autos, notadamente na existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, visando à garantia da ordem pública, à preservação da instrução criminal e à eventual aplicação da lei penal. Justifica-se, especialmente, pela gravidade exacerbada da conduta imputada ao paciente, que teria resultado, em tese, na mutilação de parte da orelha de seu enteado de apenas quinze anos.



    A propósito, é de destaque o seguinte trecho constante da decisão proferida pelo d. Juízo a quo:



    “[...].A vítima Antonio declarou que estava jantando com sua mãe e seu padrasto ALEX. Assim que acabou de jantar subiu a escada em direção ao banheiro correndo rápido. Como o padrasto havia bebido, se incomodou com o modo com que o enteado subiu. Que passou a dizer “caralho, para que subir a escada rápido desse jeito?” [sic], que foi ao banheiro o padrasto foi atrás insistindo em xingá-lo por ter subido rapidamente as escadas. Enquanto estava no banheiro seu padrasto entrou e lhe deu um soco no rosto. Que para se defender o empurrou e foram brigando até o quarto. Já no quarto, entraram em luta corporal e caíram sobre a cama, nisso o autor tentou imobilizá-lo e deu uma mordida em sua orelha arrancando a parte superior. Com os gritos, a mãe da vítima interveio separando a briga. Depois disso desceram, e o padrasto pegou um pedaço de madeira e passou a ameaçá-lo novamente. Em seguida uma vizinha veio ajudar e ligou para o SAMU. Que logo depois foram atendidos pela PM, que realizou o acompanhamento até o hospital e, em seguida a esse distrito policial. Questionado, respondeu que já fora agredido outras vezes pelo padrasto. Assim, no caso em tela, os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento do crime, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos. Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. Os fatos são de extrema gravidade- em razão de uma discussão banal - o indiciado agrediu a vitima” (seu enteado adolescente) “e arrancou um pedaço da sua orelha com uma mordida, aliado ao histórico de agressões pretéritas, de modo que a conversão do flagrante em prisão preventiva se faz necessária a fim de se evitar a reiteração delitiva, eis que em liberdade já demonstrou concretamente que continuará a delinquir, o que evidencia que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para afastá-lo da prática criminosa e confirma o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado. Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão preventiva é necessária a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a ordem pública, em como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. [...]”



    E não foi diferente no decisum que manteve a cautelar extrema, eis que inalterados os motivos ensejadores do ato (fls. 65/66). 



    Tais elementos, ao menos a princípio, recomendam maior cautela na apreciação do pleito. Assim, impõe-se o regular processamento deste writ para melhor apreciação do alegado, sempre observados os limites do presente remédio heroico. 



    À visto do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    A falta de documentação fundamental impede que se possa examinar se o caso concreto apresentaria constrangimento ilegal. 



    Como é sabido, o habeas corpus é ação constitucional de natureza mandamental com o escopo precípuo de afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir. Seu caráter urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória. 



    Por isso mesmo, é cogente ao impetrante apresentar elementos documentais suficientes para se permitir aferir a alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração.



    À vista do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente